Tribunal: TJMT
Processo: 1011171-64.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011171-64.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[CELIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS - CPF: 001.931.431-00 (EMBARGANTE), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), CELIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS - CPF: 001.931.431-00 (EMBARGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

APELANTE(S): UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA(S): CELIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO CÔNJUGE TITULAR – POSSIBILIDADE MESMO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO – BENEFICIÁRIA IDOSA - ARTIGO 30, § 3º, DA LEI Nº 9.656/98 -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação da operadora de plano de saúde em relação aos dependentes não se extingue com o falecimento do titular. Assim, se a beneficiária já conta com idade avançada (89 anos) lhe é assegurado o direito à manutenção no plano de saúde mesmo após o período de remissão, nas mesmas condições contratuais.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CÉLIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS,
opõem recurso de embargos de declaração (ID’s 141215672 e 141350672), objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 139869694, proferido no recurso de apelação cível, o qual negou provimento ao recurso da operadora de plano de saúde e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15.

A UNIMED CUIABÁ sustenta a ocorrência de contradição no v. acórdão em relação à majoração dos honorários sucumbenciais, eis que o juízo singular condenou em valores (R$ 1.000,00) e o e. Tribunal de Justiça condenou em percentagem (12% sobre o valor da causa).

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que o recurso seja acolhido para sanar o vício apontado.

Contrarrazões de ID 141841675.

A embargante CÉLIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS alega que o juízo singular fixou os honorários no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, portanto, o v. acórdão incorreu em contradição, motivo pelo qual necessário que os honorários sejam majorados, conforme art. 85, § 8º, do CPC/15, conforme já reconhecido em primeira instância.

Por fim, postula pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 142891678.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Presentes,
in casu
, qualquer das hipóteses supra, devem ser acolhidos os embargos.

Na hipótese em comento, pela análise dos argumentos lançados, verifica-se que, de fato, o aresto contém a contradição apontada pelas partes, a qual pode e deve ser sanada no âmbito dos aclaratórios.

Observa-se que a sentença singular (ID 133747169), condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Vejamos:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por CELIA LOMBARDI CORREA TOCANTINS em face da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência, no sentido de obrigar a ré a assegurar à autora o plano de saúde com as mesmas condições já estabelecidas anteriormente, no qual figurava como beneficiário principal o Sr. Aecim Tocantins, em iguais termos e condições, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa.

Contudo, a autora opôs embargos de declaração em face da sentença (ID 133747171), alegando a ocorrência de contradição, uma vez que, em se tratando de ação de obrigação de fazer, enquadrada entre as hipóteses de causa em que é inestimável o valor do proveito econômico, deve ser aplicado o disposto no art. 85, § 8º, do CPC/15.

Os embargos de declaração foram recebidos e acolhidos pela magistrada a fim de fim de reconhecer a contradição no arbitramento dos honorários advocatícios, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 2º, c/c § 8º, do CPC/15, levando em conta o zelo e o tempo de atuação profissional e a natureza da causa, passando esta decisão a integrar a sentença (ID 133747175).

Desse modo, verifica-se que o v. acórdão incorreu em contradição ao majorar os honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa.

Salienta-se que a sentença condenou a requerida UNIMED CUIABÁ ao
pagamento dos honorários advocatícios
, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, § 2º, c/c § 8º, do CPC/15
,
portanto, como a sentença foi mantida e negado provimento ao recurso da operadora de plano de saúde, esta deve ser condenada ao pagamento dos honorários no valor de R$ 1.800,00, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC/15, já incluídos os honorários recursais.

Ante o exposto,
acolho os
embargos de declaração
opostos por ambas as partes para sanar a contradição apontada a fim de que os honorários advocatícios sejam majorados para o valor de R$ 1.800,00, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11 do CPC/15, já incluídos os honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022